Tribunal: TJDFT
Processo: 0723899-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723899-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Nelson Augusto de Oliveira Lawall Agravado: Jucelino Lima Soares D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nelson Augusto de Oliveira Lawall contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0007373-59.2013.8.07.0001, assim redigida: “A parte executada apresentou "pedido de medida cautelar incidental" para fins de obstar o prosseguimento da alienação judicial dos imóveis penhorados nestes autos, sustentando a prévia necessidade de cumprimento de antigas determinações proferidas por este Juízo a respeito da avaliação do precatório que também foi aqui objeto de medidas constritivas. Sustenta, ainda, que a alienação dos imóveis antes da avaliação e alienação do precatório constituiria violação ao princípio da menor onerosidade ao executado e desrespeito à ordem de preferência de penhora prevista no art. 835 do Código de Processo Civil (id. 192813116). A parte exequente exerceu o contraditório em id. 194285393, refutando a argumentação desenvolvida e pugnando pelo prosseguimento da alienação judicial dos imóveis penhorados. Requereu, ainda, aplicação de multa ao executado por litigância de má-fé. O executado se manifestou novamente em petitório de id. 194408028, ratificando os argumentos anteriormente desenvolvidos e sustentando a existência de excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte exequente. É o relato do essencial. Decido. Os pleitos da parte executada não comportam deferimento. Conforme já fundamentado por este Juízo quando veiculadas teses semelhantes pela cônjuge do executado, "o valor atualizado do débito exequendo ultrapassa o montante de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), possivelmente superior ao crédito do executado no aludido precatório penhorado. Ademais, créditos dessa natureza não são dotados de liquidez, não havendo sequer uma efetiva previsão de quando serão, de fato, convertidos em valores passíveis de apropriação para a satisfação do crédito reivindicado pelo exequente" (decisão de id. 174362088). Ante a ausência de liquidez e mesmo de previsão para efetivo pagamento do precatório em questão, não se justifica a substituição das medidas expropriatórias sobre os imóveis já penhorados e avaliados nestes autos, que se encontram prontos para alienação judicial. Não há falar, portanto, em violação ao princípio da menor onerosidade ao executado e desrespeito à ordem legal preferência de penhora, mas tão somente em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, visando à tutela do direito à satisfação creditícia da parte exequente. Afinal, se foi constatada a existência de parcela patrimonial disponível para ser expropriada, já devidamente penhorada e avaliada nos autos, não seria razoável dispensá-la em troca de um crédito futuro e incerto, o que inevitavelmente causaria prejuízo ao credor e comprometeria seu direito fundamental à duração razoável do processo. Tão somente após o procedimento expropriatório dos imóveis penhorados, caso ainda haja saldo devedor remanescente e interesse na apropriação dos valores provenientes do mencionado precatório, expressamente manifestado pela parte exequente, é que se procederá às medidas necessárias à sua efetiva avaliação e liquidação. Por sua vez, as alegações de excesso de execução veiculadas pela parte executada, de maneira genérica e sem especificar supostos vícios nos cálculos apresentados pelo exequente, sequer merecem conhecimento no presente momento processual. Afinal, não se trata de matéria cognoscível de ofício e que possivelmente exigiria a produção probatória necessária à comprovação do alegado, razão pela qual deveria ter sido tempestivamente veiculada sob a forma de embargos. Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do e. TJDFT, conforme se infere: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o executado, ora agravante, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que não conheceu da exceção de pré-executividade no tocante ao tópico de excesso de execução. Pretende a reforma da decisão, sob a alegação de que é indevida a cobrança das taxas condominiais referentes aos meses de fevereiro/2017, março/2017, novembro/2017, dezembro/2017 e fevereiro/2018, sendo a exceção de pré-executividade meio cabível para desqualificar tais cobranças, em face do manifesto excesso e de ser desnecessária a dilação probatória. 2. O juízo compreendeu que o excesso de execução não está sujeito ao conhecimento de ofício pelo magistrado, devendo ser, assim, arguido em embargos à execução. Pontuou, ademais, que o caso implica em dilação probatória, situação vedada no processamento da exceção de pré-executividade. 3. Em exceção de pré-executividade somente podem ser discutidas questões cognoscíveis de ofício e que não precisam de dilação probatória para sua decisão em razão de prova pré-constituída de sua alegação. Precedentes do E. STJ e TJDFT. 4. No caso, o agravante não se desincumbiu de comprovar o atendimento dos requisitos da exceção de pré-executividade, tendo em vista que: 4.1) Excesso de execução não é matéria de interesse público, resguardando apenas o interesse privado da parte executada; 4.2) Não houve prova pericial contábil pré-constituída. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1690647, 07333656620228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, indefiro o "pedido de medida cautelar incidental" veiculado pela parte executada e determino o regular prosseguimento dos atos expropriatórios sobre os imóveis penhorados nestes autos. Por outro lado, não é o caso de se reconhecer litigância de má-fé pela parte executada, mas tão somente apresentação de teses de defesa que ao final se revelam insubsistentes, no regular exercício do direito ao contraditório, razão pela qual deixo de condená-la à multa requerida pelo exequente. Retornem-se os autos ao NULEJ. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 60165680), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo devedor, ora recorrente, nos autos do processo de execução, destinado ao sobrestamento do leilão para alienação de bem imóvel de sua propriedade. Destaca a ocorrência de afronta à ordem preferencial prevista no art. 835 do CPC e ao princípio da menor onerosidade prefigurado no art. 805, do mesmo diploma processual, pois o crédito buscado pelo agravado estaria garantido por meio do oferecimento de precatório, em montante suficiente para a satisfação da dívida, emitido em favor do devedor. Acrescenta que a alegação de excesso no valor da dívida, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser apreciada a qualquer momento, não se tratando, portanto, de tema restrito à ação de embargos à execução. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o sobrestamento dos atos expropriatórios em relação ao imóvel aludido até o julgamento do presente recurso e acolhidos os cálculos referentes ao valor da dívida indicados pelo recorrente, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 60165681). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso, o recorrente formulou requerimento de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular indeferiu o requerimento de medida cautelar formulado pelo agravante, destinado ao sobrestamento do leilão para alienação de bem imóvel de sua propriedade. O princípio da menor onerosidade enuncia que, diante de vários meios acessíveis ao credor para a satisfação do crédito o Juízo respectivo determinará o modo menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC). O art. 835 do Código de Processo Civil define a existência de ordem preferencial de penhora destinada a facilitar a satisfação do crédito. Assim, deve ser reconhecida como prioritária a penhora de “dinheiro em espécie”, “em depósito” ou de “aplicação em instituição financeira”. No caso em deslinde o Juízo singular destacou, de modo apropriado, na decisão ora agravada, a insuficiência do precatório oferecido pelo devedor para assegurar a satisfação do crédito buscado pelo agravado, diante do seu valor, possivelmente inferior ao montante da dívida, e da ausência de liquidez, decorrente da falta de previsão a respeito da sua conversão em quantia passível de expropriação. Assim, não há justificativas jurídicas para obstar os atos expropriatórios em relação a bem imóvel disponível e pertencente ao devedor, de modo que a decisão interlocutória agravada deve ser mantida como meio de cooperação com o interesse do agravado, que consiste, sobretudo, na satisfação do respectivo crédito. No mesmo sentido examine-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DÍVIDA EXECUTADA. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PENDÊNCIA DECISÃO. PRINCÍPIO RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PENHORA IMÓVEL. LIBERAÇÃO AFASTADA. DECISÃO CONFIRMADA. 1. O longo tempo de tramitação do requerimento administrativo de compensação de crédito líquido e certo formalizado por meio de precatório com a dívida ativa objeto de execução judicial não possui o condão de ensejar a liberação de imóvel penhorado em autos de execução fiscal. 2. A execução objetiva a satisfação do crédito tributário e o imóvel penhorado constitui a sua garantia em caso de eventual impossibilidade de compensação do saldo remanescente com o precatório. A execução fiscal se opera em prol da Fazenda Pública e o princípio da razoável duração do processo administrativo, no qual se encontra pendente decisão quanto ao pleito de compensação, não pode superar o da utilidade da execução para o credor, de forma a propiciar a liberação de imóvel penhorado nos autos. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1058269, 07076552020178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2017) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO À PENHORA DE PRECATÓRIO PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO. GRADAÇÃO LEGAL DESATENDIDA. RECUSA LEGÍTIMA DA FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. De acordo com o artigo 9o, inciso III, da Lei 6.830/1980, na nomeação de bens à penhora deve ser observada a gradação prevista no artigo 11 do mesmo diploma legal. II. Conquanto não se trate de gradação absoluta ou inflexível, a sua relativização só pode ser consentida em situações excepcionais ou mediante anuência da Fazenda Pública. III. O precatório não pode ser equiparado a dinheiro e, por isso, não se revela imune à justa resistência oposta pela Fazenda Pública e ao controle judicial realizado com amparo na legislação vigente. IV. O princípio da menor onerosidade inscrito no artigo 805 do Código de Processo Civil não suprime o princípio da efetividade da execução e, por conseguinte, não subtrai do exequente recusa de indicação de bem à penhora que encontra respaldo expresso no artigo 848, inciso I, do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1807683, 07213295520238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024) (Ressalvam-se os grifos) A medida impugnada, ademais, está em harmonia com o dever, atribuído ao Juízo singular, de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas necessárias para assegurar o efetivo implemento da tutela judicial, nos termos do art. 139, inc. IV, do CPC, sendo pertinente acrescentar que no caso em deslinde o processo de execução foi deflagrado há anos sem que tenha sido possível, até o presente momento, o pagamento da dívida. A pretensão à satisfação de crédito é exercida de acordo com o interesse do credor, a quem incumbe a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora, nos termos dos artigos 797, parágrafo único, e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. A regra prefigurada no art. 789, do mesmo diploma processual, enuncia ainda que o devedor responde pelas obrigações assumidas com todos os bens que integram sua esfera patrimonial. O art. 845 do CPC prevê a possibilidade de penhora de bens que compõem a esfera patrimonial do devedor, medida a ser promovida por meio do cumprimento, pelo oficial de justiça designado, da ordem contida no respectivo mandado de penhora e avaliação. Assim, o princípio da menor onerosidade da execução não pode ser aplicado de modo alheio à finalidade precípua do processo executivo, que é a de alcançar a satisfação do credor. Quanto ao mais é preciso destacar a impropriedade do instrumento processual utilizado pelo recorrente para alegar a ocorrência de excesso na quantificação da dívida, pois se trata, como corretamente exposto pelo Juízo singular, na decisão interlocutória ora agravada, de tema próprio da ação de embargos à execução, nos moldes da regra prevista no art. 917, inc. III, do CPC. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. ALEGADO EXCESSO À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Exceção de pré-executividade tem cabimento em hipóteses especialíssimas e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo ou quando ausentes os pressupostos e/ou condições da ação, matérias de ordem pública, desde que comprovadas de plano e mediante prova pré-constituída. E, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a análise de alegado excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade é situação excepcional, sendo possível apenas quando tal circunstância for evidente. 2. Ao contrário do afirmado pelos recorrentes, alegado excesso à execução por cobrança do débito de forma diferente do que definido no título, a toda evidência, demanda dilação probatória e deve ser discutido em sede de embargos à execução, nos termos do art. 917, §2o, III do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1768809, 07138285020238070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Excesso de execução não é matéria cognoscível em exceção de pré-executividade, mas em embargos de execução, nos termos do art. 917, III, do CPC. 2. Na exceção de pré-executividade só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, como os referentes à certeza, liquidez e exigibilidade do título, desde que demonstradas de plano, haja vista não ser possível a instrução ou a dilação probatória. 3. In casu, a via eleita para arguir excesso de execução se mostra inadequada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1758953, 07167843920238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão não é possível admitir, na presente fase concernente ao exame dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória requerida, que as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal requerida. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator